Tribunal: TJSP
Processo: 1500451-67.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500451-67.2019.8.26.0621, da Comarca de Cunha, em que é apelante RUBERLAN
FERRAZ DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicada a preliminar, deram parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas do réu a um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-
multa, no piso mínimo, bem como para fixar o regime prisional aberto,
realizando-se a admonitória em primeira instância. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-67.2019.8.26.0621 - Voto no 38.007.
2
Apelação Criminal no 1500451-67.2019.8.26.0621.
Comarca de Cunha.
Apelante: Ruberlan Ferraz de Oliveira.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.007.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Cunha, que o condenou
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, a seis
anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e seiscentos
dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 30 de abril de 2019, por
volta das 20h10min, na Rua Oito, Alto do Gouveia, naquela cidade,
guardava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, vinte e seis porções de
cocaína,
pesando
aproximadamente
12,45g,
substância
entorpecente causadora de dependência física e psíquica, o réu
Ruberlan Ferraz de Oliveira apelou pleiteando em preliminar o
direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição por falta
de provas, ou desclassificação para o crime de porte ilegal de
entorpecentes para consumo pessoal e mitigação das penas.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Inicialmente cabe registrar que não há
como conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois se a
custódia dele já se justificava durante a instrução do processo, em
face da temibilidade e risco que representava para a ordem social,
com maior razão deve ser mantida se é reconhecida sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-67.2019.8.26.0621 - Voto no 38.007.
3
culpabilidade, ainda que não definitivamente, e imposto regime
prisional a impedir sua liberação imediata.
Demais disso, sendo agora julgado o apelo,
perde relevância a pretensão, pois ela está prejudicada.
No exame do mérito, observa-se que a
materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e
apreensão e pelos laudos de constatação e de exame químico
toxicológico,
atestando
ser
cocaína
o
material
apreendido,
substância entorpecente causadora de dependência física e
psíquica (fls. 8, 10, 50/51).
A autoria atribuída ao apelante também
ficou comprovada na instrução do processo.
No auto de prisão em flagrante o réu
afirmou estar sozinho no local dos fatos quando foi abordado pelos
policiais militares. Negou ter tentado empreender fuga e alegou
que nada de ilícito foi encontrado em seu poder (fl. 4).
Interrogado
em
Juízo,
ele
manteve
a
negativa, sustentando “trabalhar como ajudante, em Paraty. Relatou
que, no dia dos fatos, havia chegado de Paraty e, não encontrando sua
mãe em casa, ficou do lado de fora, sentado, aguardando a chegada
dela. Na esquina, havia dois rapazes; o local é escuro. Disse que a
viatura entrou na rua, sendo que o motorista, o policial que depôs em
Juízo, foi em sua direção e, o outro policial, foi atrás daqueles dois
indivíduos. Afirmou que o policial apontou a pistola em sua direção, o
algemou e o revistou; como nada de ilícito foi encontrado, o policial teria
dito que já o liberaria. Relatou que o outro policial, não conseguindo
capturar os dois indivíduos, retornou e lhe perguntou quem eram
aquelas pessoas, ao que respondeu que não sabia. Asseverou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-67.2019.8.26.0621 - Voto no 38.007.
4
policial, então, saiu, dizendo que iria procurar algo. Ao retornar, veio
com uma sacolinha e disse ao réu que ele iria "segurar" a ocorrência,
pois não queria delatar os rapazes que haviam fugido. Então, foi
colocado na viatura e conduzido à Delegacia de Cunha, que estava
fechada; seguiram para a Delegacia de Polícia de Guaratinguetá e, lá,
viu que tinham "colocado no papel" que a droga estava sob suas vestes.
Afirmou que está respondendo a um furto de uma pipa. Às perguntas do
MP, respondeu que não há nenhum entrevero entre ele e o policial
Wagner; que deu a mesma versão ao Delegado de Polícia; que não sabe
dizer quem são os rapazes que estavam no local e empreenderam fuga;
que o local é escuro; que a droga foi encontrada em um canteiro,
próximo ao local em que os dois rapazes se encontravam. Informou ser
usuário de maconha e de cocaína” (fls. 184/185 e mídia digital).
Entretanto, a versão exculpatória dele não
convenceu e foi desmentida pelo firme e harmônico conjunto
probatório reunido.
Nos aspectos relevantes, no auto de prisão
em flagrante os policiais militares inquiridos narraram que, em
patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda
de drogas, viram dois indivíduos sentados, os quais empreenderam
fuga ao avistá-los. Conseguiram deter apenas o réu e, em revista
pessoal, encontraram uma sacola plástica com vinte e seis “pinos”
de cocaína, dentro da cueca dele (fls. 2/3).
Em Juízo, o policial militar Leandro afirmou
ser o réu “conhecido dos meios policiais, sendo alvo de denúncias de
tráfico de drogas; que já o prendeu em outras oportunidades e vinham
tentando surpreendê-lo na traficância há algum tempo. Narrou que, no
dia dos fatos, entraram no residencial "CDHU" e foram abordar dois
indivíduos, que correram, sendo certo que conseguiram alcançar o réu.
Verberou que, após revista pessoal, encontraram 26 pinos de cocaína,
prontos para venda, na cueca do réu, numa sacola plástica. Esclareceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-67.2019.8.26.0621 - Voto no 38.007.
5
que avistaram mais uma pessoa junto dele, a qual fugiu; não
conseguiram identificar esse indivíduo”. Informou que “o local é
conhecido como ponto de traficância, havendo inúmeras reclamações
quanto a isso; que o réu e o outro indivíduo estavam parados na
esquina, num local ermo/escuro; que o réu alegou que a droga era para
uso próprio”. Esclareceu já ter prendido o réu por furto, quando ele
era menor de idade, e que as denúncias recebidas “são anônimas,
feitas, inclusive, por moradores do local que não desejam ser
identificados; que essas denúncias não são registradas” (registro
digital).
No caso vertente inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra do policial inquirido, pois nada
de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento dele, prestado sob o compromisso legal, não sendo
crível fosse levianamente imputar crime dessa gravidade a pessoa
inocente, sem motivo plausível para tanto, ainda mais se valendo
desnecessariamente de certa quantidade de tóxicos, de modo que
seu relato merece prestígio e essa insuspeita prova era suficiente
para justificar o acolhimento da acusação.
Cabe lembrar prevalecer a presunção de
que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando
em Juízo dão conta de suas atividades no combate e repressão à
criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-67.2019.8.26.0621 - Voto no 38.007.
6
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello,
julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Ademais, cabe frisar que se os fatos
tivessem se passado tal como alegado pelo réu, no sentido de que
o flagrante teria sido forjado, incumbia-lhe procurar fazer prova em
abono de suas alegações, a teor do disposto no artigo 156 do
Código de Processo Penal, mas nesse sentido não trouxe qualquer
evidência concreta, afirmando, inclusive, nada ter contra o policial
responsável por sua prisão.
Além disso, o fato de ser conhecido nos
meios policiais não indica que os agentes públicos estariam
tentando incriminá-lo falsamente. Embora existissem denúncias
anônimas contra o acusado, o policial Leandro afirmou ter sido a
primeira vez que o abordou na posse de entorpecentes, nada
havendo nos autos a indicar tivessem os policiais interesse em
forjar um flagrante apenas com o escopo de prejudicá-lo, até
porque isso não lhes traria proveito algum.
De mais a mais, as circunstâncias da
prisão, em local conhecido como ponto de venda de drogas, a
quantidade de tóxico, que embora não fosse muito expressiva,
destoava do que geralmente se encontra com um mero usuário,
aliadas à forma em que acondicionadas as substâncias, em
porções prontas para entrega ao consumo de terceiros, não
deixaram dúvida alguma quanto a se destinar o entorpecente ao
insidioso comércio, ainda mais se consideradas as denúncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-67.2019.8.26.0621 - Voto no 38.007.
7
anônimas dando conta do tráfico de drogas no local, como
assinalado pelo policial inquirido em Juízo, bem como à
sintomática conduta do réu, que ao avistar a viatura se pôs em
fuga junto com um indivíduo que o acompanhava, mas acabou
preso e com ele encontradas as drogas escondidas na cueca.
Oportuno ponderar ser irrelevante o fato de
que não tivesse o réu sido surpreendido na posse de dinheiro ou a
exercer qualquer ato característico da mercancia no momento de
sua prisão, pois isto não se exige para a tipificação do delito em
comento.
De fato, o crime de tráfico ilícito de tóxicos
é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse
da droga pelo agente para fim de comércio a terceiro sendo,
portanto, desnecessário que seja ele flagrado vendendo o
entorpecente. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu
que “Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei
Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular
que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a
quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a
conduta e os antecedentes do agente. ” (RT 584/347. Nesse mesmo
sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Demais disso, ainda que se possa crer seja
o réu usuário de drogas, nada havia a impedi-lo de exercer o
comércio ilícito de tóxicos, fato nada incomum nesse meio, até
como forma de sustentar o vício.
Portanto, em que pese o esforço da
combativa defesa que, em vão, procura fazer crer se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-67.2019.8.26.0621 - Voto no 38.007.
8
“flagrante
preparado”,
foi
correta
a
sentença
condenatória,
revelando-se impossível a absolvição ou a desclassificação da
imputação para mero porte de tóxicos para consumo pessoal.
Quanto à dosimetria, não era caso de se
elevar a base em razão da quantidade e qualidade da droga
apreendida, pois o dolo foi normal à espécie e o fato de se ter
apreendido 12,45g de cocaína não autorizava maior severidade na
punição. Por isso, afastado o motivo da indevida majoração, a
base retroagirá ao menor patamar, de cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa, no piso mínimo.
Em
seguida,
deve
ser
reconhecida
a
incidência da causa de redução da pena prevista no artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/06, pois o réu é primário, não possui
antecedente desabonador e não há nos autos prova segura de que
integrasse organização criminosa ou mesmo se dedicasse com
habitualidade ao comércio de tóxicos, a isso se somando que a
quantidade de entorpecente apreendido (12,45g de cocaína) não
pode ser considerada expressiva a ponto de impedir a aplicação do
benefício. Realmente, a situação dele mais se coaduna com a
hipótese de “traficante eventual ou de menor potencial ofensivo”
(STF, HC no 98.172, 2a Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes,
julgado em 21.09.2010), a quem a lei reserva censura penal mais
branda.
Diante disso, cabe aplicar o redutor máximo
de dois terços previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, de tal
forma que as penas alcançam o total definitivo de um ano e oito
meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, no piso
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-67.2019.8.26.0621 - Voto no 38.007.
9
O regime prisional inicial pode ser o aberto,
considerada a primariedade do réu e a quantidade de sanção
carcerária ora fixada. Deixa-se de efetuar a substituição da
carcerária por penas alternativas por ser mais favorável a ele
cumprir o restante no regime de prisão aqui estabelecido,
realizando-se a admonitória em primeira instância.
Por fim, considerada a alegação da zelosa
defesa no sentido de incapacidade financeira do réu para arcar
com as despesas do processo, possível a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, de modo que a exigibilidade do
pagamento
das
custas
processuais
fica
condicionada
ao
surgimento de condições para o seu adimplemento, a teor do que
dispõe o artigo 98, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, que
agora cuida da matéria.
Portanto, para tais fins é de rigor o parcial
provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, prejudicada a
preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas do réu a um ano e oito meses de reclusão e cento e
sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, bem como para
fixar o regime prisional aberto, realizando-se a admonitória em
primeira instância.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -